Tribunal: TJDFT
Processo: 0721025-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721025-56.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ISABEL DA COSTA DEL DUQUE ROLLA AGRAVADO: ADOLFO DEL DUQUE DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ISABEL DA COSTA DEL DUQUE ROLLA, contra decisão exarada no ID 54801854, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento e do agravo interno interpostos pela agravante, tendo em vista a resolução de processo conexo (Ação de Curatela n. 0711049-47.2022.8.07.0004), sem exame do mérito, em decorrência do falecimento do curatelado. O agravo de instrumento tem por objeto decisões prolatadas pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama-DF, nos IDs 157392168 e 154685200 da Ação de Interdição n. 0702188-38.2023.8.07.0004, ajuizada pela agravante em desfavor de seu genitor, ADOLFO DEL DUQUE. No agravo interno interposto (ID 55807004), a agravante alega que o falecimento do curatelado não deu ensejo à perda superveniente do interesse recursal, na medida em que, no processo originário, formulou pedido objetivando impor ao “suposto representante do de cujus”, Marcelo da Costa Del Duque, a obrigação de prestar contas em relação aos bens que integravam o patrimônio do seu falecido genitor. A agravante assevera que tal pretensão encontra amparo no parágrafo único, do art. 12, do Cód. Civil, na defesa da dignidade do seu Genitor, como previsto no Inc. III, do Art. 1o, da Constituição Federal, a qual no transcurso da sua incapacidade estava sendo vilipendiada, conforme notícias veiculadas dentro da família. Ao final, a agravante postula a reconsideração da r. decisão recorrida e, em caráter subsidiário a submissão da questão ao exame da egrégia 8a Turma Cível, para que, reformado o decisum, seja determinado prosseguimento do agravo de instrumento em relação ao pedido de prestação de contas formulado em face de Marcelo da Costa Del Duque. A d. Procuradoria de Justiça, na manifestação ofertada no ID 57804238, oficia pela manutenção da r. decisão recorrida. É o relatório. Decido Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da consulta aos autos da Ação de Interdição n. 0702188-38.2023.8.07.0004, constata-se que houve prolação de sentença no dia 23/01/2024 (ID 184261287), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, considerou evidenciada a perda superveniente do interesse processual e resolveu o processo, sem exame do mérito. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão concessiva da tutela de urgência vindicada na inicial da ação proposta, objetivando a sua nomeação como curadora provisória do falecido agravado. Esta egrégia Corte de Justiça, reiteradamente, vem reconhecendo a perda do interesse na pretensão recursal deduzida em agravo de instrumento em caso de prolação de sentença no processo originário, consoante pode ser observado dos acórdão exarados no Agravo de Instrumento no 07316655520228070000 (8a Turma Cível, acórdão no 1681403, Relator Desembargador JOSE FIRMO REIS SOUB, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023) e no Agravo de Instrumento no 07318052620218070000 (7a Turma Cível, acórdão no 1406183, Relator Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022). Por certo, o provimento jurisdicional que resolveu o processo originário, sem exame do mérito, tornou prejudicada a análise do agravo de instrumento interposto, ante a perda superveniente do interesse processual em relação à tutela recursal vindicada. Convém salientar que, nos autos do processo originário (ID 187658797), a agravante interpôs apelação cível contra a sentença prolatada, oportunidade em que defendeu a persistência do interesse processual quanto à pretensão de imposição da obrigação de prestação de contas por parte do curador nomeado judicialmente, de modo que a questão deverá ser resolvida no citado recurso. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 11 de abril de 2024 às 16:47:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora